Tribunal: TJBA
Processo: 8005434-30.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005434-30.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MIRIAM CARNEIRO MELO

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III COM COMORBIDADES. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM REGIME DE INTERNAÇÃO CLÍNICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar em clínica especializada para obesidade (Hospital da Obesidade Ltda.), em rede credenciada ou, na sua falta, no estabelecimento indicado pela autora.

2 -
Os fatos relevantes.
A autora, idosa de 72 anos, apresenta quadro de obesidade mórbida grau III (IMC 40,0 kg/m2), com comorbidades que incluem diabetes mellitus tipo 2 descompensada, hipertensão arterial sistêmica com repercussão cardíaca, apneia obstrutiva do sono moderada, espondiloartrose lombar com abaulamentos discais, neuropatia periférica severa nos membros inferiores e doença renal crônica estágio III, estando contraindicada para cirurgia bariátrica.

3 -
A decisão recorrida.
A sentença julgou procedente exclusivamente o pedido de obrigação de fazer, sem impor qualquer condenação pecuniária por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o capítulo do recurso que impugna condenação por danos morais é cognoscível, diante da ausência de tal pedido e de tal condenação nos autos; e (ii) saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear o tratamento multidisciplinar em regime de internação clínica para paciente portadora de obesidade mórbida grau III com múltiplas comorbidades e contraindicação para cirurgia bariátrica, diante de cláusula contratual de exclusão de cobertura para clínicas de emagrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O capítulo recursal que impugna inexistente condenação por danos morais não é cognoscível. A petição inicial formulou pedido exclusivo de obrigação de fazer. A sentença não impôs condenação pecuniária a esse título. O recurso que ataca conteúdo decisório inexistente nos autos não preenche o requisito do interesse recursal.

6 - A obesidade é patologia crônica classificada sob o código CID E66, cuja cobertura assistencial é obrigatória nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/1998. A gravidade da doença reside não apenas no excesso de peso, mas nas doenças associadas que reduzem a qualidade de vida e aumentam a mortalidade do segurado.

7 - O tratamento multidisciplinar em regime de internação, prescrito por profissional habilitado diante de quadro clínico grave e de contraindicação à cirurgia bariátrica, tem finalidade estritamente terapêutica. Não se confunde com procedimento estético ou internação em SPA, hipótese que configura a única exclusão legalmente autorizada em matéria de emagrecimento, nos termos do art. 10, IV, da Lei nº 9.656/1998 e do art. 17, § 1º, IV, da RN ANS nº 465/2021.

8 - A recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico habilitado para doença de cobertura obrigatória constitui conduta abusiva da operadora.

9 - O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, caput e IV; RN ANS nº 465/2021, art. 17, § 1º, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8050336-80.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 02.12.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8015193-30.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, j. 27.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.

8005434-30.2024.8.05.0080
, sendo parte Apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte Apelada
MIRIAM CARNEIRO MELO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02